Tribunal: TJDFT
Processo: 0738809-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738809-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE PASQUALOTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jorge Pasqualotti contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718627-70.2022.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pelo i. Perito e encerrou a fase de liquidação. Preparo comprovado – Id. 51299430. Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, nem de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora